Tribunal: TJSP
Processo: 1005686-78.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Causa de pedir lastreada em abusividade da taxa de juros remuneratórios e na impossibilidade de sua capitalização. Sentença de improcedência. Inconformismo recursal repisando a tese de impossibilidade de capitalização dos juros. Manutenção. Capitalização de juros expressa e inequivocamente pactuada. Possibilidade.
É admitida a capitalização de

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Causa de pedir lastreada em abusividade da taxa de juros remuneratórios e na impossibilidade de sua capitalização. Sentença de improcedência. Inconformismo recursal repisando a tese de impossibilidade de capitalização dos juros. Manutenção. Capitalização de juros expressa e inequivocamente pactuada. Possibilidade.
É admitida a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior a anual, nos contratos de mútuo bancário, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000.
Apelação não provida.